Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-52.2019.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO VERBAL - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE WEB SITE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO CONTRATADO – DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONTRATANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE MAIOR REPERCUSSÃO NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002290-52.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.076.141-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIALVA DE CAMPOS MARTINS - CPF: 850.290.761-15 (RECORRIDO), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021